Tribunal: TJDFT
Processo: 0744248-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD. LAPSO DE TEMPO MENOR QUE 1 ANO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informação patrimonial do executado, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora.
3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há menos de 1 (um) ano, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. Além disso, sequer houve demonstração de possível modificação da situação financeira da parte executada.
4. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.